Tribunal: TJMT
Processo: 0000484-46.2013.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000484-46.2013.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EVANILZA MARIA MACIEL COMERCIO - ME - CNPJ: 02.980.589/0001-67 (AGRAVANTE), EVANILZA MARIA MACIEL - CPF: 415.601.591-20 (AGRAVANTE), JURANDIR DE SOUZA - CPF: 393.645.181-87 (AGRAVANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), EVANILZA MARIA MACIEL - CPF: 415.601.591-20 (AGRAVADO), EVANILZA MARIA MACIEL COMERCIO - ME - CNPJ: 02.980.589/0001-67 (AGRAVADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), JURANDIR DE SOUZA - CPF: 393.645.181-87 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 0000484-46.2013.8.11.0044 - interposto nos autos de
Embargos de Declaração
no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração - Paranatinga.

Agravantes:
Jurandir de Souza e outros.

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA AO EXECUTADO -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 0000484-46.2013.8.11.0044 - interposto nos autos de
Embargos de Declaração
no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração - Paranatinga.

Agravantes:
Jurandir de Souza e outros.

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Jurandir de Souza e outros,
em face da decisão deste Relator que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo exequente, ora agravado, mantendo-a em decisão integrativa.

Inconformados, os agravantes alegam que houve equívoco na r. decisão monocrática, posto que não há que se falar em inversão do ônus da sucumbência, restando caracterizado julgamento
extra petita
.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº 0000484-46.2013.8.11.0044 - interposto nos autos de
Embargos de Declaração
no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração - Paranatinga.

Agravantes:
Jurandir de Souza e outros.

Agravado:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A moveu ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Evanilza Maria Maciel Comércio – Me e outro, em virtude do inadimplemento da cédula de crédito bancário, no valor inicial de R$ 39.051,82 (trinta e nove mil e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos).

Durante o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, inciso II e 924, V, ambos do CPC, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contra essa decisão, a instituição financeira, ora agravada, manejou recurso de apelação, visando a reforma da r. sentença, sustentando a inocorrência da prescrição, ante a ausência de paralisação do processo, asseverando que sempre buscou os meios necessários a fim de promover o efetivo andamento do feito, que embora sem êxito, não pode ser atribuído ao recorrente o ônus da extinção. Ao final, requer a reforma da r. sentença com a consequente condenação do executado ao ônus da sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.

O recurso de apelação foi provido parcialmente, conforme decisão acostada no id. 173672654 - Pág. 6, tendo a parte apelada, ora agravante, apresentado embargos de declaração, alegando vício.

Ante a inexistência do alegado vício, o recurso foi rejeitado (id. 175602667 - Pág. 2).

Irresignados, agora em sede de agravo interno, os executados
Jurandir de Souza e outros
, sustentam a mesma tese, de que houve equívoco na r. decisão, consistente na condenação dos executados ao pagamento de honorários de sucumbência.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, não assiste razão aos agravantes. Explico.

Este Relator entendeu que o princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo,
tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda
.

Desse modo, ainda que a ação tenha sido extinta face a ocorrência da prescrição intercorrente,
é fato que os executados permanecem como geradores da causa que deu origem ao feito alhures, em virtude do inadimplemento do débito executado e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que deixaram de pagar a dívida que motivou o manejo da demanda de origem
.

Destarte, extinta a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, as custas e os honorários advocatícios serão arcados pelo devedor, observado o princípio da causalidade, não havendo que se falar em reforma do julgado.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023